Tribunal: TJES
Processo: 5001812-90.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001812-90.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KELVIN RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO PREJUDICADO.

1.

Verifica-se que, após a impetração deste Habeas Corpus, foi oferecida a denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 16 §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

2.
T
endo em vista que o argumento do impetrante é o excesso de prazo em que se encontra o custodiado sem haver denúncia em seu desfavor, o superveniente oferecimento da denúncia torna prejudicado o mérito do
writ
.

3.
Habeas Corpus prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001812-90.2023.8.08.0000

PACIENTE: KELVIN RODRIGUES

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID
4351248
) impetrado em favor de
KELVIN RODRIGUES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
10
ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 30 de janeiro de 2023, em razão d
a
prisão em flagrante
pela suposta prática dos
delito
s
tipificado
s
no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 16 §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, em concurso material, encontrando-se atualmente custodiado no Centro de Detenção Provisória de Guarapari – CDPG.

Que o Auto de Prisão em Flagrante
dá conta de que
na
mencionada
data, equipes da força tática
da Polícia Militar

(
RP4233, RP4236, RP4230 e RP4240
)
, após ter
em
recebido denúncia anônima nº 590472 através do
disk
denúncia,

prosseguiram até a rua Cl
á
udio Passos, no Bairro Morro do Quadro,
em

Vitória, para averiguar os fatos.

Narra que ao chegarem no local as equipes visualizaram um indivíduo na varanda, que ao perceber a presença
dos policiais,
teria evadido-se rapidamente para o interior da residência descrita na denúncia.

Que o 3º Sargento Ramos, em tese, vi
u
pela janela
do imóvel
o paciente dispensar várias drogas ilícitas,
ocasião em qu
e sentiu um forte odor de entorpecente em um dos cômodos,
bem ainda
esconde
r
uma arma de fogo dentro de um guarda roupa e
dirigir-
se a outro cômodo da casa, na tentativa de se ocultar dos militares.

Que “
todavia, a equipe narra ter encontrado no cômodo onde o paciente estava: 01 (um) revólver, taurus, cal. 38, numeração raspada, carregado com 06 (seis) munições de mesmo calibre; 25 (vinte e cinco) pinos de substância semelhante a cocaína, 02 (dois) rádios comunicadores na frequência utilizada pelo tráfico de entorpecentes daquele local; 01 (uma) base de rádio comunicador; 01 (um) binóculo; 01 (um) frasco de éter; diversos materiais para embalo; 01 (um) aparelho celular IPHONE de cor branca; 01 (um) aparelho celular da marca Redmi de cor azul; além de R$ 331,25 (trezentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) em espécie
”.

Relata que em audiência de custódia realizada no dia 31 de janeiro de 2023, a MM. Juíza plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob
o
argumento da garantia da ordem pública, aplicação da
l
ei
p
enal e conveniência da instrução criminal.

Por fim, desta
ca
que a prisão em flagrante delito ocorreu em 30 de janeiro de 2023 e até a presente data
o inquérito policial não foi concluído e encaminhado ao
Juízo competente,
tampouco a denúncia foi o
fereci
da
, sendo clarividente o excesso de prazo.

Requer a concessão da ordem de
habeas corpus
no sentido de reconhecer o excesso de prazo em ofensa aos arts. 10 e 46 do C
PP
,
apto a
torna
r
a prisão preventiv
a ilegal, sendo imperativo seu relaxamento
mediante
aplicação ou não de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. Nº
4
391411
.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4
466864
) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
4
602189
) opinando
no sentido de que seja julgado prejudicado o presente
habeas corpus
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES,
03 de abril de 2023
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001812-90.2023.8.08.0000

PACIENTE: KELVIN RODRIGUES

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID
4351248
) impetrado em favor de
KELVIN RODRIGUES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
10
ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 30 de janeiro de 2023, em razão d
a
prisão em flagrante
pela suposta prática dos
delito
s
tipificado
s
no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 16 §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, em concurso material, encontrando-se atualmente custodiado no Centro de Detenção Provisória de Guarapari – CDPG.

Que o Auto de Prisão em Flagrante
dá conta de que
na
mencionada
data, equipes da força tática
da Polícia Militar

(
RP4233, RP4236, RP4230 e RP4240
)
, após ter
em
recebido denúncia anônima nº 590472 através do
disk
denúncia,

prosseguiram até a rua Cl
á
udio Passos, no Bairro Morro do Quadro,
em

Vitória, para averiguar os fatos.

Narra que ao chegarem no local as equipes visualizaram um indivíduo na varanda, que ao perceber a presença
dos policiais,
teria evadido-se rapidamente para o interior da residência descrita na denúncia.

Que o 3º Sargento Ramos, em tese, vi
u
pela janela
do imóvel
o paciente dispensar várias drogas ilícitas,
ocasião em qu
e sentiu um forte odor de entorpecente em um dos cômodos,
bem ainda
esconde
r
uma arma de fogo dentro de um guarda roupa e
dirigir-
se a outro cômodo da casa, na tentativa de se ocultar dos militares.

Que “
todavia, a equipe narra ter encontrado no cômodo onde o paciente estava: 01 (um) revólver, taurus, cal. 38, numeração raspada, carregado com 06 (seis) munições de mesmo calibre; 25 (vinte e cinco) pinos de substância semelhante a cocaína, 02 (dois) rádios comunicadores na frequência utilizada pelo tráfico de entorpecentes daquele local; 01 (uma) base de rádio comunicador; 01 (um) binóculo; 01 (um) frasco de éter; diversos materiais para embalo; 01 (um) aparelho celular IPHONE de cor branca; 01 (um) aparelho celular da marca Redmi de cor azul; além de R$ 331,25 (trezentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) em espécie
”.

Relata que em audiência de custódia realizada no dia 31 de janeiro de 2023, a MM. Juíza plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob
o
argumento da garantia da ordem pública, aplicação da
l
ei
p
enal e conveniência da instrução criminal.

Por fim, desta
ca
que a prisão em flagrante delito ocorreu em 30 de janeiro de 2023 e até a presente data
o inquérito policial não foi concluído e encaminhado ao
Juízo competente,
tampouco a denúncia foi o
fereci
da
, sendo clarividente o excesso de prazo.

Requer a concessão da ordem de
habeas corpus
no sentido de reconhecer o excesso de prazo em ofensa aos arts. 10 e 46 do C
PP
,
apto a
torna
r
a prisão preventiv
a ilegal, sendo imperativo seu relaxamento
mediante
aplicação ou não de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. Nº
4
391411
.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4
466864
) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
4
602189
) opinando
no sentido de que seja julgado prejudicado o presente
habeas corpus
.

Pois bem.

Verifica-se que, após a impetração deste Habeas Corpus, foi oferecida a denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 16 §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Dessa forma, tendo em vista que o argumento do impetrante é o excesso de prazo em que se encontra o custodiado sem haver denúncia em seu desfavor, o superveniente oferecimento da denúncia torna prejudicado o mérito do
writ
. Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS ROUBO - PRISÃO DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS NÃO CONHECIMENTO RELAXAMENTO EXCESSO DE PRAZO -PREJUDICADO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. In casu , contudo, verifico que o impetrante não cuidou de oferecer completo e suficiente arcabouço probatório pré-constituído, vez que não juntou aos autos qualquer documentação, sequer cópia das decisões atacadas. Tal situação prejudica ter pleno conhecimento dos fundamentos e dos elementos de prova considerados quando do convencimento do magistrado de 1ª instância. 2. Relativamente ao pedido de relaxamento da prisão dos pacientes, por excesso de prazo em que se encontraram custodiados sem haver denúncia em seu desfavor, bem apontou o douto Procurador de Justiça que se queda prejudicado. Isso porque, consta dos autos originários que a exordial acusatória foi oferecida e já recebida pelo Juízo de Primeira Instância na data de 14/06/2019. 3. O juízo de Primeira Instância foi cuidadoso ao ressaltar circunstâncias específicas, preocupando-se com o ousado modus operandi que contou com a presença da criança de 06 (seis) anos, filho da paciente e com o uso de simulacro de arma de fogo. Salientou-se também a existência de registros criminais do paciente. 4. NÃO CONHECIDO do pedido atinente à concessão da prisão domiciliar; JULGADO PREJUDICADO o pedido de relaxamento da prisão; e CONHECIDO do pedido de revogação da prisão preventiva para DENEGAR A ORDEM. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190020378, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/08/2019, Data da Publicação no Diário: 26/08/2019)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)